Tribunal: TJBA
Processo: 8001033-20.2019.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001033-20.2019.8.05.0223 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA Advogado(s): EDMA MONICA DA SILVA PIAU, JAIME GONCALVES FILHO APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança e extinguiu o mandado de segurança sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo, bem como necessidade de dilação probatória, incompatível com a via mandamental. A impetrante busca a expedição de alvará de construção para edificação de muro em imóvel de sua propriedade, alegando ter apresentado toda a documentação necessária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo da impetrante à expedição de alvará de construção; e (ii) analisar a adequação do mandado de segurança como via processual, no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o qual deve estar amparado em prova documental pré-constituída, apta a comprovar de plano os fatos e a ilegalidade do ato impugnado, o que não se verificou no caso. A ausência de documentos essenciais — como o auto de infração mencionado na notificação pela municipalidade e os atos normativos que regulamentam a concessão do alvará — impede o exame da legalidade do indeferimento administrativo e compromete a liquidez do direito alegado. A controvérsia envolve questões fáticas relevantes, como a suposta irregularidade nos títulos de propriedade, que estariam sob apuração interna pela Administração, o que demanda dilação probatória, inviável na via estreita do mandado de segurança. A jurisprudência pátria consolida o entendimento de que a ausência de prova pré-constituída e a necessidade de produção probatória impõem a denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXX; Lei 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5000706-93.2023.8.13.0440, Rel. Des. Jair Varão, 3ª Câmara Cível, j. 06.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000918-17.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003905-49.2021.8.13.0261, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 21.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001033-20.2019.8.05.0223, em que figuram como apelante VIATRAN VIACAO TRANSBRASILIA LTDA e como apelado MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/M/239